Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença com o fundamento de inexistência de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que, quando não forem localizados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, conforme art. 921, III, § 1o, do CPC, e não extinta prematuramente.
4. A inexistência momentânea de bens penhoráveis não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), tampouco ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), motivo pelo qual a extinção do feito configura error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, impondo-se a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. 2. A extinção prematura da execução por suposta ausência de pressuposto processual ou interesse processual configura error in procedendo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 485, III, IV e VI; 524, VII; 771, caput; 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987498, 0703132-85.2019.8.07.0002, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão 1979040, 0702291-56.2020.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1961045, 0703157-59.2023.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1957577, 0707728-77.2022.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 01.02.2025; TJDFT, Acórdão 1887516, 0701041-84.2022.8.07.0012, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 13.07.2024.